Tribunal: STF
Processo: MS 39377
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    1. Mandado de segurança impetrado contra suposto erro material de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no exercício jurisdicional.



    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



    3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Thiago Messias Marques Serodio contra suposto erro material do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no exercício da sua função jurisdicional, nos autos do Habeas Corpus- HC nº 819082, teria deixado de reconhecer prevenção do Min. Rogério Schietti Cruz.



    2. A parte impetrante alega que o ato coator, ao não reconhecer a prevenção, violou o princípio do juiz natural e da isonomia entre as partes. Demanda, liminarmente, “o reconhecimento da prevenção por força HC anterior nº 813.954, nos termos do artigo 71 do RISTJ e artigo 5º incisos XXXVII e LIII da CF de 1988”. No mérito, requer a concessão da segurança.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O impetrante se insurge contra suposto erro material cometido pelo Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado) do Superior Tribunal de Justiça no exercício da função jurisdicional, consistente em não reconhecer a existência de prevenção do Min. Rogério Schietti Cruz para o julgamento da causa.



    5. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as



atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido.



    (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 6 6 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator